Tribunal: STF
Processo: HC 228960
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBETE Nº 606 DA SÚMULA DO STF. APLICAÇÃO ANALÓGICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. Conforme o enunciado nº 606 da Súmula do STF: “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou orientação no sentido de que é inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado contra ato de Ministro ou de órgão colegiado deste Tribunal, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária desta Corte. Precedentes.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.